Tribunal: TJSP
Processo: 1018287-74.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA – Comprovação – Sentença julgada procedente – Manutenção – DEFEITO NO VEÍCULO – DISCUSSÃO A SER TRAVADA EM AÇÃO PRÓPRIA – Não se admite a denunciação da lide para ampliar o objeto da ação. Banco não vinculado ao fabricante, ao veículo ou ao vendedor do bem, limitando-se a conceder o crédito. Ausência de responsabilidade por eventual

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA – Comprovação – Sentença julgada procedente – Manutenção – DEFEITO NO VEÍCULO – DISCUSSÃO A SER TRAVADA EM AÇÃO PRÓPRIA – Não se admite a denunciação da lide para ampliar o objeto da ação. Banco não vinculado ao fabricante, ao veículo ou ao vendedor do bem, limitando-se a conceder o crédito. Ausência de responsabilidade por eventual vício do produto. Precedentes do STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018287-74.2018.8.26.0224
Registro: 2020.0000246251
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018287-74.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PAULO JOSE
DA SILVA, é apelado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018287-74.2018.8.26.0224
2
1a Vara Cível de Guarulhos/SP
Apelante: PAULO JOSÉ DA SILVA
Apelado: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
MM Juiz de Direito: Dr. ANDRÉ LUIZ DA SILVA DA CUNHA
VOTO No 26778
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
MORA
Comprovação
Sentença julgada
procedente
Manutenção
DEFEITO NO VEÍCULO

DISCUSSÃO A SER TRAVADA EM AÇÃO PRÓPRIA Não se
admite a denunciação da lide para ampliar o objeto da ação. Banco
não vinculado ao fabricante, ao veículo ou ao vendedor do bem,
limitando-se a conceder o crédito. Ausência de responsabilidade
por eventual vício do produto. Precedentes do STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
A
sentença,
de fls. 176/178, julgou
procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Omni S/A Crédito,
Financiamento e Investimento contra Paulo José da Silva, para “consolidar em
favor da autora a propriedade e a posse plena do bem descrito na inicial de placa
CWH5768, autorizando-a a proceder à venda extrajudicial do bem, aplicando o preço
obtido na satisfação do seu crédito, na forma do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, devendo
entregar ao requerido o saldo porventura existente.” Em consequencia, condenou o
acionado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência
judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018287-74.2018.8.26.0224
3

Inconformado,
recorreu
o
vencido
(fls. 181/201), arguindo a aplicabilidade do Cód. de Defesa do Consumidor e
sustentando que o veículo adquirido com o produto do contrato de financiamento
apresentou defeito, razão pela qual almeja trazer à lide o vendedor do bem e
rescindir tanto o contrato de compra e venda como de mútuo, retirando-se o seu
nome do cadastro de inadimplentes.

Contrarrazões a fls. 205/211.

O
recurso
preenche
os
requisitos
obejetivos de admissibilidade.
É o relatório.

Cuidam os autos de ação de busca e
apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, narrando o autor, na petição
inicial, que o demandado deixou de pagar as prestações convencionadas,
acumulando débito de R$ 21.691,09 na data do ajuizamento da demanda.

Verifica-se dos autos que o credor
atendeu ao disposto no art. 2o, §§ 2o e 3o, do DL 911/69, encaminhando
notificação extrajudicial ao devedor (fls. 35/36), concluindo a comprovação da
constituição em mora do acionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018287-74.2018.8.26.0224
4

Desse modo, não havia como impedir o
deferimento ou a execução da liminar de busca e apreensão, tampouco a
procedência da ação, haja vista a ausência de pagamento integral do débito.

E para que a ação de busca e apreensão
se coroe de êxito, basta a prova da inadimplência do devedor fiduciário
constituído em mora, conforme a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E
APREENSÃO. 1. Não há conexão de ações se diversos objetos e
causa de pedir, que justifique a reunião das ações para julgamento
comum. 2. A matéria foi decidida no STJ em sede de recurso
repetitivo REsp 1.418.593/MS nos termos do art. 543-C do CPC,
estabelecendo que não há se falar em purgação da mora em ação de
busca e apreensão decorrente de contrato de financiamento com
cláusula de alienação fiduciária, sendo facultado ao devedor pagar a
integralidade da dívida nos cinco dias subsequentes ao cumprimento
da liminar. 3. Devidamente comprovada a mora do devedor,
conforme art. 3o, c.c. art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, estão
presentes os requisitos legais para a procedência do pedido de
desapossamento do bem. Sentença mantida. Recurso desprovido.”1 “Alienação fiduciária. Busca e Apreensão.
Procedência da ação. Inadimplemento incontroverso. Ajuizamento
de ação revisional julgada improcedente. Mora caracterizada.
Decretação da Busca e Apreensão mantida. Recurso conhecido
1 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação no 1002630-27.2016.8.26.0236 Rel. Des. Felipe Ferreira J. 24/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018287-74.2018.8.26.0224
5
em parte e, na parte conhecida, não provido.”2

Importante ressaltar, no caso concreto,
que descabe a denunciação da lide para ampliar o objeto da ação quanto a
defeito no veículo, devendo, se o caso, o apelante perseguir o seu direito em
ação própria contra o vendedor, pois o credor fiduciário não tem responsabilidade
por eventual vício do produto, até porque não se trata de um banco vinculado ao
fabricante do bem, mas entidade de varejo, cuja função foi apenas de conceder
crédito ao autor e viabilizar a compra e venda da coisa.

Analisando a questão sob análise, o STJ
tem entendimento que não existe relação de dependência entre o contrato de
compra e venda de veículo e o financiamento bancário, ainda que receba o bem
em garantia do crédito concedido. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO
USADO.
FINANCIAMENTO
POR
INSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS E INDEPENDENTES.
NULIDADE
DO
PRIMEIRO.
MANUTENÇÃO
DO
FINANCIAMENTO.
1. São distintos e independentes os contratos de compra e
venda de bem de consumo e de financiamento, perante instituição
financeira, não havendo acessoriedade entre eles.
2. Eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato
de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira
seja vinculada diretamente à revenda de veículos, o que não se
2 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação no 4004290-71.2013.8.26.0248 Rel. Des. Bonilha Filho J. 20/10/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018287-74.2018.8.26.0224
6
configura no presente caso. Precedentes do STJ.
3. Agravo interno não provido.”3
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO
CONSTATADO.
RESCISÃO
DO
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. PRECEDENTES.
2. RECURSO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência perfilhada por esta Corte
de Justiça, não há relação de acessoriedade entre o contrato de
compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário
com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição. Aliás,
apenas há falar em responsabilidade solidária no caso de a instituição
financeira estar vinculada à concessionária do veículo - hipótese em
que se trata de banco da própria montadora -, o que não se constata
na espécie. Precedentes.
2. Agravo interno improvido.”4
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso, majorando-se os honorários de sucumbência para 12%
sobre o valor da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
3 STJ 4a Turma AgInt no Recurso Especial no 1.497.758-SP Rel. Min. Luis Felipe Salomão J. 27/02/2018.
4 STJ AgInt no Recurso Especial no 1.519.556-SP Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze J. 10/11/2016.